Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0704358-24.2025.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO JOSE DE PINHO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ANTONIO JOSÉ DE PINHO, tendo em vista a decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria nos autos do processo n. 0703424-12.2020.8.07.0010, em que o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal (ameaça) e da contravenção penal inscrita no art. 21 da Lei das Contravenções Penais (vias de fato), ambos na forma do art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, na parte em que determinou a expedição de mandado de localização e apresentação do paciente. A impetrante alega, em suma, que o paciente sofreu coação ilegal em decorrência do decisório, pois tal procedimento tem característica de condução coercitiva, incompatível com o direito fundamental à liberdade de locomoção (art. 5o, LXI, CF) e afastada pela Suprema Corte na ADPF n. 444, ainda mais porque, na hipótese, sem necessidade demonstrada pela autoridade judicial. Requer a concessão de medida liminar para que seja suspensa a eficácia da decisão que culminou com a citação do paciente, com a consequente suspensão do processo originário, e, no mérito, a concessão da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal apontado. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos em que a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, uma vez que, sem empreender exame aprofundado da tese fundamental da ação, relativa à legalidade ou não do procedimento de localização do réu e apresentação em juízo, não está presente o requisito da urgência do provimento jurisdicional pretendido, seja porque o paciente não se encontra privado de sua liberdade, seja porque, ao compulsar os autos originários, é certo que a determinação de localização e apresentação do paciente ocorreu ainda em 7/2/2022 (id 114839928 dos autos originários), sendo certificada a sua presença no cartório judicial em 5/7/2022 (id 130243298), quando foi citado, embora anteriormente operada a sua citação por edital. Nesse quadro, não vejo configurado, de pronto, o alegado constrangimento ilegal passível de correção pela via do presente remédio constitucional – que, aliás, aqui tem ampliado, num primeiro exame, seu campo de cabimento, na esteira da doutrina e da jurisprudência. Ressalte-se que não há maiores riscos decorrentes do regular processamento da ação, de rito célere, para que o douto Colegiado aprecie a matéria com mais acurácia, por ocasião do julgamento do mérito. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator